Tribunal: CARF
Processo: 10283.720444/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
NULIDADE. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. LUCRO TRIBUTÁVEL. EXCLUSÕES. ÔNUS DA PROVA.
A base de cálculo do IRPJ e da CSLL corresponde ao resultado do exercício, ajustado nos estritos termos da legislação de regência. A exclusão de valores da base de cálculo exige previsão legal expressa e comprovação inequívoca dos fatos alegados. Inexistindo prova suficiente apta a afastar os elementos utilizados pela autoridade fiscal, os quais se fundaram na escrituração do próprio contribuinte, mantém-se a exigência tributária.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720444/2013-12
ACÓRDÃO
1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
NULIDADE.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. LUCRO TRIBUTÁVEL. EXCLUSÕES. ÔNUS DA
PROVA.
A base de cálculo do IRPJ e da CSLL corresponde ao resultado do exercício,
ajustado nos estritos termos da legislação de regência. A exclusão de
valores da base de cálculo exige previsão legal expressa e comprovação
inequívoca dos fatos alegados. Inexistindo prova suficiente apta a afastar
os elementos utilizados pela autoridade fiscal, os quais se fundaram na
escrituração do próprio contribuinte, mantém-se a exigência tributária.
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720444/2013-12
2
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no
âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das razões levadas a apreciação do
judiciário por concomitância, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA
EIRELI, contra decisão da 7a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a impugnação
apresentada em face do auto de infração que constituiu crédito tributário referente ao IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS dos anos-calendário de 2008 e 2009.
O crédito tributário foi constituído em 19/06/2013, após procedimento de
fiscalização formalizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0220100.2012.00329,
abrangendo os anos-calendário de 2008 e 2009. A autoridade fiscal constatou a insuficiência de
recolhimento dos tributos em decorrência de omissão de receitas, identificada por meio de
divergências entre os valores declarados na Guia de Apuração Mensal do ICMS (DAM SEFAZ/AM) e
os informados nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ)
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720444/2013-12
3
Diante da não apresentação dos livros contábeis obrigatórios (Diário e Razão)
solicitados por intimação, a fiscalização efetuou o lançamento de ofício utilizando como base de
cálculo as receitas brutas mensais extraídas das notas fiscais de saída fornecidas pelo próprio
sujeito passivo. O montante total do crédito constituído foi de R$ 1.972.465,14, sendo R$
931.685,26 de IRPJ, R$ 465.760,23 de CSLL, R$ 472.618,88 de COFINS e R$ 102.400,77 de
PIS/PASEP. A fundamentação legal baseou-se no art. 44, I, da Lei no 9.430/96 para a aplicação de
multa de ofício de 75%, além de dispositivos específicos como a Lei no 9.718/98 e a Lei no
7.689/88.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnação, em 24/07/2013,
arguindo em síntese que:
a) Não incidem as contribuições sociais PIS/PASEP e COFINS sobre as vendas
internas realizadas dentro da Zona Franca de Manaus (ZFM), visto que tais
operações são legalmente equiparadas a exportações;
b) Foram utilizados critérios incorretos para a apuração da base de cálculo
da suposta receita omitida, pois o Fisco considerou o valor integral das
notas fiscais de revenda sem deduzir custos operacionais e de aquisição,
desvirtuando o conceito de renda e acréscimo patrimonial;
c) Houve ausência de busca da verdade material por parte da fiscalização,
que se limitou a utilizar as notas fiscais como indícios, sem realizar
diligências para confirmar a efetiva ocorrência de omissão de receita;
d) O lançamento é nulo por carecer de prova segura da ocorrência do fato
gerador, baseando-se em mera presunção;
e) A multa proporcional de 75% possui efeito confiscatório, violando os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e capacidade contributiva..

A 7a Turma da DRJ/BHE, ao apreciar a Impugnação no Acórdão de no 02-95.873,
julgou-a improcedente, nos seguintes termos:
a) A falta de apresentação dos livros Diário e Razão e demais documentos
contábeis obrigatórios, mesmo após intimação, autoriza o procedimento
de arbitramento do lucro e das bases de cálculo;
b) A divergência entre os valores das notas fiscais de saída e as receitas
oferecidas à tributação nas declarações federais caracteriza a omissão de
receita;
c) Não cabe discussão sobre a inconstitucionalidade de dispositivos legais
(como o art. 44 da Lei no 9.430/1996) na esfera administrativa, conforme
vedação expressa no Decreto no 70.235/1972.

Inconformada, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 06/12/2019,
fundamentado nos seguintes pontos:
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720444/2013-12
4
a) Preliminarmente, reitera a nulidade do auto de infração por falta de prova
segura da ocorrência do fato gerador, alegando que o fisco se limitou a
presumir a omissão de receita sem investigar a verdade material.
b) No mérito, sustenta a inconstitucionalidade da incidência de PIS e COFINS
em operações na ZFM, citando decisão favorável obtida no Mandado de
Segurança no 0018724-36.2013.4.01.3200/AM;
c) Argumenta que o lançamento violou o conceito de renda ao tributar o
valor bruto das notas fiscais sem deduzir custos de aquisição, despesas
trabalhistas e operacionais.
d) Pleiteia a redução da multa proporcional de 75%, alegando efeito
confiscatório e violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; e
e) Invoca a aplicação da interpretação mais favorável ao acusado, nos
termos do art. 112 do CTN, dada a dúvida sobre as circunstâncias
materiais do fato.

Por fim, não consta nos autos resumo de parecer ou manifestação técnica da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dirigida a esta instância julgadora.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da Delimitação da Lide – Concomitância
A recorrente sustenta que impetrou mandado de segurança na Justiça Federal a fim
de impugnar a incidência do Pis/Cofins sobre as vendas que realizou dentro da Zona Franca de
Manaus, pois entende que é inconstitucional tais exigências.
Discorre sobre os elementos que a levam a concluir que tais exigências são
inconstitucionais.
Fl. 6004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720444/2013-12
5
Apesar das alegações da Recorrente, convém esclarecer que tais argumentos que
remontam à inconstitucionalidade de dispositivos legais não podem ser apreciados por esse
Conselho, que se limita ao controle de legalidade, nos termos da Súmula CARF n.o 2, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, pela informação constante dos autos, inclusive com menção expressa da
Recorrente, foi ajuizado Mandado de Segurança que tem por objeto assegurar a contribuinte em
não sofrer o recolhimento do PIS e da COFINS incidentes nas operações dentro da Zona Franca de
Manaus (petição inicial às e-fls. 5.976/5.992). Assim, entendo que há concomitância, nos termos
da Súmula CARF n.o 1, em relação aos argumentos sobre o PIS e a COFINS:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste sentido, não conheço das alegações levadas a discussão na esfera judicial.

3. Da Preliminar – Nulidade – Ausência de Fundamentação
A Recorrente Alega que o confronto realizado pela fiscalização não obedeceu aos
critérios legais e determinantes à omissão de receitas, pois as notas fiscais são apenas indícios.
Entende que transferir o ônus da prova à contribuinte e deixar de buscar a verdade
material, por meio das ações de investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência do fato
gerador, reforça a nulidade do lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720444/2013-12
6
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, anexos e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, especificamente sobre a falta de comprovação do fato gerador, o Fisco
executou um conjunto de ações que o permitiu caracterizar a ocorrência dos fatos geradores dos
tributos aqui exigidos, pois (a) detectou divergências nos valores informados entre as Declarações
de Apuração Mensal do ICMS (DAM-Sefaz/AM) e DIPJ/DCTF; (b) intimou o contribuinte a explicar
tais divergências e apresentar diversos livros contábeis e fiscais relacionados com os tributos
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720444/2013-12
7
fiscalizados, fls. 3/7; (c) examinou expressiva quantidade de notas fiscais apresentadas pela
autuada 1 em resposta à intimação fiscal, fls. 558/5.740; (d) elaborou demonstrativo de receita
apurada com base nas notas fiscais, com discriminação de data, número da nota fiscal, razão social
e cnpj do destinatário, unidade e município da federação, receita para fins de IRPJ e CSLL,
mercadorias com incidência de alíquota zero e receita para fins de Pis e Cofins, fls. 22/485; (e) deu
conhecimento ao sujeito passivo do demonstrativo indicado na letra "d" anterior e, novamente,
requisitou a apresentação de diversos livros contábeis e fiscais, fls. 18/19; (f) expediu os Autos de
Infração, em 19/06/2013, ante a inércia da impugnante.
Com base nas ações descritas no parágrafo anterior, discordo da assertiva da
impugnante de que a autoridade lançadora deixou de buscar a verdade material, pois as provas
juntadas nos autos são robustas, não havendo que falar em nulidade.
Nestes termos, afasto o pedido de nulidade.

4. Do Mérito
Quanto ao mérito, alega a Recorrente a inexistência de comprovação por parte da
autoridade lançadora da omissão de receitas.
Aduz que apresentou todas as notas fiscais que demonstravam as receitas e
despesas apuradas nos anos de 2008 e 2009, bem como sua regularidade quanto ao recolhimento
dos tributos IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e Cofins.
Afirma que os documentos apresentados pela Recorrente eram hábeis para
responder tudo aquilo que fora solicitado pela autoridade competente e, caso não fosse,
diferentemente do que entende o Ilustríssimo Relator no julgamento de 1a instância, caberia a
autoridade competente buscar apurar toda a realidade dos fatos em momento anterior ao
arbitramento realizado, diferentemente do que ocorrera no presente caso.
Invoca a aplicação da interpretação mais favorável ao acusado, nos termos do art.
112 do CTN, dada a dúvida sobre as circunstâncias materiais do fato.
Pois bem, tendo a Recorrente repisado os argumentos da defesa inaugural, sem
anexar nenhuma nova prova, bem como novos fundamentos.
Assim sendo, convergindo com os argumentos expostos pela decisão vergastadas,
entendo pela manutenção do lançamento, utilizando-me dos fundamentos expostos na decisão de
piso, nos termos abaixo:
Na determinação do Lucro Arbitrado, que foi objeto do Auto de Infração de fls.
488, o art. 27, I, da Lei no 9.430, de 1996, menciona a receita bruta definida pelo
art. 31 da Lei no 8.981, de 1995. Os dispositivos legais estão reproduzidos logo a
seguir:
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720444/2013-12
8
Art. 27.O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I-o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei; (grifei)
(...)
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia. (grifei)
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário.
Para fins tributários, a mensuração do valor da receita bruta é o valor nominal
consignado no instrumento jurídico que efetiva a transação, como por exemplo, a
nota fiscal, o contrato ou recibo.
As notas fiscais anexadas nos autos, fls. 558/5.740, demonstram que a interessada
auferiu receita decorrente da venda de bens e, em confronto com a entrega de
DIPJ com a informação de receita inexistente, evidenciou-se a omissão de receitas
para fins tributários, nos termos do disposto no caput do art. 537 do RIR/99:
Art. 537.Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532(Lei no
9.249, de 1995, art. 24).
(...)
As notas fiscais, ao contrário do que prega o contribuinte, e consoante
argumentos que até aqui utilizei, comprovam a omissão de receita e não há que
se falar, portanto, em aplicação ao caso concreto do art. 112 do CTN:
(...)
A alegação da autuada de que a base de cálculo do IRPJ deve observar o que
concerne ao acréscimo patrimonial, após todas as despesas com aquisição das
mercadorias, custos operacionais, despesas operacionais e etc, não merece
prosperar no caso concreto, pois o que se está a desejar é a utilização do método
de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Real.
Ocorre que para calcular o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, a empresa
deverá, em primeiro lugar, apurar o Lucro Líquido do período de apuração de
acordo com as disposições da legislação comercial. A partir do Lucro Líquido,
serão efetuadas as adições, exclusões ou compensações prescritas pela legislação.
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720444/2013-12
9
(...)
Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, a pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no Lucro Real deve manter escrituração com
observâncias das leis comerciais e fiscais (caput do art. 251), possuir os Livros
Diário (caput do art. 258), Razão (caput do art. 259), Registro de Inventário,
Registro de Entradas - Compras e de Apuração do Lucro Real - Lalur (art. 260,
incisos I, II e III), dentre outros.
(...)
No início da fiscalização, por ocasião da resposta formulada ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal, o contribuinte assinalou que não havia localizado os livros
contábeis e fiscais solicitados, vide Termo de Resposta de fls. 7.
Nos períodos solicitados relativos aos anos calendários 2008 e 2009, a empresa
tinha como contador responsável o Sr. Lindomar de Sena, contratado para fazer a
escrita fiscal e contábil destes períodos, porém, até a presente data não
conseguimos localizar os livros de registros contábeis e fiscais referidos (...) (grifei)
Instado, novamente, por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 01,
fls. 18, a apresentar uma série de livros fiscais e contábeis, a autuada permaneceu
inerte.
Assim, entendo que o pedido de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
pela sistemática do Lucro Real é medida descabida, o que levou a autoridade
lançadora a se valer, corretamente, do arbitramento do lucro na hipótese do
inciso III do art. 530 do RIR/99, in verbis:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III- o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
(...)
A base de cálculo do IRPJ e a CSLL apurados no presente lançamento, apesar de se
originarem da receita bruta conhecida, foi definida a partir do emprego dos
percentuais de 9,6% e 12%, vide, a título de exemplo, fls. 490 e 520, o que
demonstra que o acréscimo patrimonial tributado não é a totalidade das receitas
auferidas, mas, pelo contrário, uma fração delas, indo de encontro à alegação de
que haveria ofensa ao princípio da capacidade contribuinte e de que se estaria
exigindo tributo que não fosse derivado de renda.
Com efeito, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL corresponde ao resultado do
exercício, ajustado pelas adições, exclusões e compensações expressamente previstas na
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720444/2013-12
10
legislação de regência, não sendo juridicamente admissível a exclusão de valores sem o devido
amparo legal ou sem a correspondente comprovação fática e contábil. A apuração do lucro
tributável deve refletir, de forma fidedigna, a realidade econômica da pessoa jurídica, observando-
se o regime de competência e os critérios legalmente estabelecidos.
Nesse sentido, eventual pretensão de afastamento de receitas ou de dedução de
valores da base de cálculo exige demonstração inequívoca de que tais montantes não integram o
conceito de lucro, nos termos do art. 44 da Lei no 4.506/1964, do art. 6o da Lei no 9.718/1998 e
demais dispositivos aplicáveis. A simples alegação de impropriedade da tributação,
desacompanhada de prova robusta e contemporânea aos fatos geradores, não se mostra
suficiente para infirmar a exigência fiscal regularmente constituída.
Ressalte-se, ainda, que a autoridade fiscal procedeu ao lançamento com base nos
elementos constantes fornecidos pela própria contribuinte, os quais gozam de presunção relativa
de veracidade. Eventuais inconsistências, impropriedades ou equívocos nesses registros devem ser
cabalmente demonstrados pelo sujeito passivo, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal.
Ademais, não se verifica violação aos princípios da legalidade, da capacidade
contributiva ou da segurança jurídica, uma vez que a exigência decorre da aplicação direta da
legislação tributária vigente aos fatos efetivamente ocorridos. A manutenção da base de cálculo
tal como apurada no lançamento mostra-se medida que preserva a coerência do sistema
tributário e a isonomia entre os contribuintes submetidos às mesmas regras de apuração.
Dessa forma, inexistindo elementos aptos a afastar as conclusões alcançadas pela
decisão de primeira instância, impõe-se a manutenção integral do entendimento adotado, uma
vez que devidamente fundamentado na legislação aplicável e em consonância com o conjunto
probatório constante dos autos.

5. Da Multa Confiscatória
Alegam a Recorrente, ainda, o caráter confiscatório da multa aplicada, que
corresponde a 75% do valor do imposto.
Apesar do alegado, como já dito alhures, cabe reitera que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF n.o
2.
A legislação aplicável ao caso está expressa no art. 44 da Lei no 9.430/1996, que
prevê, em seu inciso I, a aplicação de multa de 75% nos casos de lançamento de ofício em
decorrência de falta de pagamento ou declaração inexata.
Ademais, considerando que a imposição de penalidades pelo fisco obedece ao
princípio da estrita legalidade, nos termos do art. 97, inciso V, do CTN, sendo inerente ao
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.194 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720444/2013-12
11
lançamento de ofício, não cabe à autoridade tributária reduzir os percentuais de multa aplicados,
segundo a legislação tributária, nem afastar sua exigência, como requer a Recorrente.
Portanto, nego provimento ao pleito.

6. Da Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das razões levadas a apreciação do judiciário por concomitância,
para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 6011
DF CARF MF
Original